Tribunal: CARF
Processo: 10380.911716/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.911716/2020-12
ACÓRDÃO
3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando descritos de maneira clara e precisa os motivos de fato e de direito
que fundamentam o despacho decisório, não há que se falar em nulidade
por falta de liquidez e certeza do crédito glosado em auto de infração
correlato.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.
Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a
alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme
a Nota SEI PGFN no 18/2020.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial para possibilitar o creditamento dos insumos nos
termos do tema 322 do STF. A conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio e o conselheiro Celso Jose
Ferreira de Oliveira mantinham a alegação de conluio constante do auto de infração. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 5266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
2
Acórdão no 3401-014.426, de 26 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
10380.911741/2020-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A origem do presente litígio reside no indeferimento do pleito de ressarcimento de
IPI, solicitado no (PER) no 07031.57673.130718.1.1.01-5125, no montante de R$ 3.060.566,38
ocasião em que não restaram homologadas as declarações de compensação apresentadas no
período, fato que resultou na cobrança ora contestada.
Este processo decorre do lançamento de ofício realizado nos autos do PAF no
15588.720162/2021-14, no qual se julgou o Auto de Infração.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, nos termos que se
seguem:
a) Não se deferiu o pleito de sobrestamento até o julgamento do Auto de Infração
do PAF no 15588.720162/2021-14, pelo simples fato de que ele já havia sido
julgado;
b) E em seu julgamento houve a negativa integral da impugnação. Em respeito a
segurança jurídica, o voto deste acórdão adotou as razões de decidir lá
aplicadas;
c) No mérito, as razões de decidir naquele feito, em primeira instância, assim
restaram decididas e transcritas no respectivo acórdão:
1. COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não comprovado o
Fl. 5267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
3
saldo credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a não
homologação das compensações e a cobrança dos débitos não
compensados
Irresignada, a recorrente apresentou seu Recurso Voluntário, pleiteia a nulidade em
sede preliminar e, no mérito, a reforma do julgado, nos termos que se seguem:
a) O indeferimento do sobrestamento resulta em contradição, posto que o relator
reconheceu a conexão entre ambos os processos;
b) Em não reconhecendo a nulidade, reitera a necessidade de sobrestamento do feito,
enquanto não julgado aquele;
c) No mérito, com fulcro nos artigos 11 da Lei no 9779/1999 e 74 da Lei no 9430/1996,
assegura ter direito ao creditamento.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA NULIDADE DA DECISÃO.
A nulidade prevista no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 pressupõe,
necessariamente, que o ato administrativo questionado, tenha sido
cometido por autoridade incompetente, ou que haja evidente a limitação
ao exercício da ampla defesa, com claro prejuízo a parte.
Por entender que não existe nos autos nenhuma das situações em
epígrafe, nego provimento a esta rubrica.
Fl. 5268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
4
3
MÉRITO.
Em razão da integral identidade deste feito, para com as razões do PAF no
15588.720162/2021-14, com exceção da multa pela não homologação
lançada no Auto de Infração, adotar-se-ão as razões de decidir daquele
feito. Eis a decisão:
4
DA CLASSIFICAÇÃO DO INSUMO COMO KIT.
No tocante aos riquíssimos debates travados entre os contribuintes e a
SRFB no tocante a forma de classificação dos produtos, se como KITs ou de
forma individualizados, tal fato restou pacificado no âmbito da
administração federal por meio da publicação da Súmula CARF no 236 na
data de 05/09/2025. Eis a sua redação:
Cada um dos componentes da mercadoria descrita como "kit ou
concentrado para refrigerantes" deve ser classificado em código próprio da
TIPI, quando o kit ou concentrado for constituído por diferentes matérias-
primas e produtos intermediários, que apenas após nova etapa de
industrialização no estabelecimento adquirente se tornam uma preparação
composta para elaboração de bebidas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.185, 9303-015.408, 9303-015.632.
Portanto, nega-se provimento ao pleito da forma com que o recorrente
classifica seus produtos e, por conseguinte, imposição da multa de ofício.
Mas não na modalidade qualificada, o que será abordado no tópico
seguinte.
5
DA INEXISTÊNCIA DE CONLUIO, FRAUDE E DA ILEGITIMIDADE DA
RECOFARMA PARA FIGURAR NESTE FEITO.
Em relação a este ponto, muito embora este relator já tenha se
manifestado em outros acórdãos, adota-se, novamente, as razões de
decidir do Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que, em caso
idêntico, assim se posicionou:
A Fiscalização traz, no início do Relatório de Ação Fiscal no 03-A (e-fl. 148),
um resumo das acusações relacionadas à sobrevaloração dos preços na
aquisição de kits/concentrados de refrigerantes (comprador AMBEV e
vendedor AROSUCO).....
Fl. 5269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
5
As Recorrentes, por sua vez, negando a sobrevaloração dos preços,
contradizem a Fiscalização e sustentam que “não há qualquer disposição
legal ou normativa na legislação do IPI fixando “limite” para a apuração
do valor tributável, mas apenas do “valor tributável mínimo”, como
reconhece a própria fiscalização”.
Reclamam ainda as Recorrentes que “a fiscalização não apurou se
efetivamente os preços praticados excedem os de mercado, tanto que não
indica em momento algum qual seria o suposto preço no mercado interno
dos concentrados para refrigerantes adquiridos pela Ambev, tampouco
demonstra a parcela do preço praticado nessas operações que
corresponderia ao pretenso sobrevalor”.
Dizem que “a fiscalização alega que não há um preço de mercado que
pudesse ter sido utilizado para a sua errônea conclusão de que teria havido
no caso supervalorização dos preços dos Kits fabricados pela Arosuco, mas
para tentar suportar as suas alegações afirmou que no caso a dita
supervalorização seria caracterizada por uma análise dos custos daqueles
Kits e do que chamou de uma correlata margem de “lucro normal””.
Destacam que “a própria fiscalização conclui que a legislação do IPI não
estabelece “um percentual fixo ou um critério rígido para a determinação
do que denomina “margem de lucro normal””, e critica que a Fiscalização
“insiste em alegar que “93... a verificação da solidez do entendimento da
fiscalização da RFB no presente caso dispensa esforço mental mais
aprofundado. A anormalidade das margens aplicadas nas operações
realizadas entre AMBEV e AROSUCO é ponto óbvio, evidente, bastando
observar os dados apresentados neste relatório””.
Defendem que, para fins de comprovação da alegada sobrevaloração, a
“margem de lucro ou valor de dividendos que lhe pareçam elevados não
servem por si como elementos de prova já que, frise-se, um dado preço ou
margem de lucro somente pode ser considerado supervalorado se existirem
parâmetros válidos de comparação, e no caso concreto a própria
fiscalização não indicou parâmetro algum, o que invalida todas as suas
afirmações”.
Sustentam que “não há qualquer relação entre o valor dos preços dos
concentrados com os dividendos que são recebidos pela Ambev uma vez que
tais preços obedecem apenas os critérios estabelecidos no acordo firmado
entre as Recorrentes, valendo acrescentar que a liquidação das obrigações
de ambas as empresas segue a legislação brasileira e as normas locais e
internacionais de contabilidade, sendo livres os sócios para estipular a
distribuição daqueles dividendos como melhor lhes convier, e eventual
inconformismo da fiscalização com a isenção estabelecida pelo artigo 10 da
Lei 9.249/95 não pode jamais justificar a infundada alegação de prática de
planejamento tributário abusivo”.
Fl. 5270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
6
Na sequência, as Recorrentes sustentam a ausência de qualquer
irregularidade no critério de formação do preço dos kits/concentrados e
refrigerantes.
Dizem que, apesar de ter causado estranheza à Fiscalização o fato de que os
preços dos kits/concentrados e refrigerantes, segundo a cláusula 1.1 do
Acordo para Determinação de preço de kit de Refrigerantes, “calculado a
partir da “receita operacional líquida” da AMBEV”, não há qualquer
ilegalidade nisso.
Acrescentam que, “não tendo sido demonstrado que os preços praticados
pela AMBEV e Arosuco seriam maiores do que os praticados no mercado e
em que medida aqueles valores excederiam estes, a mera alegação de que o
critério contratual de fixação dos preços levou à sobrevaloração dos
produtos por embutir componentes que não dizem respeito ao ciclo de
produção dos refrigerantes é completamente vazia, inválida, e logicamente
inconsistente, o que demonstra a fragilidade da argumentação fiscal”.
As Recorrentes ponderam que, se a própria Fiscalização reconhece a
relevância das fórmulas utilizadas na fabricação dos refrigerantes, “não há
dúvidas acerca do elevado valor que as referidas fórmulas apresentam,
justificando sim os preços que são praticados pelas Recorrentes”.
Dizem não haver “sentido na afirmação da fiscalização de que as
preparações compostas vendidas pela Arosuco seriam “129... insumos de
baixo valor agregado” se neste valor está incluído o principal item daquelas
preparações, ou seja, a fórmula, o segredo industrial que lhes garantem que
sejam únicas no mercado nacional e inclusive internacional, já que a Ambev
exporta também os seus produtos”.
As Recorrentes defendem a irrelevância dos valores pagos a título de
seguro no transporte para fins de aferição dos preços dos kits/concentrados
de refrigerantes, ponderando ser “indiscutível que as empresas têm ampla
liberdade em suas vendas para contratar seguro - que é obrigatório - e
constou de todas as notas fiscais emitidas pela Arosuco - da forma e no
valor que melhor lhes convier, conforme os riscos que desejam assumir”.
No tópico relativo aos custos dos produtos vendidos, as Recorrentes
buscam desconstruir o raciocínio desenvolvido pela Fiscalização para chegar
à conclusão de que “haveria uma diferença de quase 20 vezes “166... entre
o CPV que seria esperado de acordo com as informações apresentadas aos
investidores e o valor constante nas notas fiscais de aquisição dos insumos
fornecidos pela PEPSI AMAZÔNIA e pela Arosuco””, ponderando que “o CPV
informado aos investidores é o consolidado de todas as empresas do grupo
Ambev”, bem como que “o CPV só evidencia os custos diretos da produção,
não servindo assim de parâmetro para confronto com os valores de
aquisição dos concentrados da Arosuco”.
Fl. 5271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
7
Quanto aos preços praticados pela AROSUCO em suas exportações, as
Recorrentes explicam que “a fiscalização comparou operações que dizem
respeito a produtos com volumes diferentes”, ignorando que “as
exportações desses produtos são feitas em bombonas de 5 (cinco) litros” e
“as vendas de concentrado no mercado interno são feitas em bombonas de
10 (dez) ou 20 (vinte) litros”.
Além disso, as Recorrentes acrescentam que “a fiscalização comparou
operações que dizem respeito a produtos com volumes diferentes. Enquanto
as exportações desses produtos são feitas em bombonas de 5 (cinco) litros,
as vendas de concentrado no mercado interno são feitas em bombonas de
10 (dez) ou 20 (vinte) litros”.
Por fim, as Recorrentes, referindo parecer elaborado pela empresa de
auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu, trazem elementos da
legislação que trata de preços de transferência para evidenciar que os
preços praticados são compatíveis com preços tratados at arm’s lenght.
Antes de passarmos à análise da matéria, convém observar que a
sobrevaloração dos kits/concentrados de refrigerantes apontada pela
Fiscalização resultaria, a princípio, em um acréscimo do crédito ficto do IPI a
que teria direito a AMBEV.
Não obstante, tendo em vista que os kits/concentrados de refrigerantes
foram reclassificados pela Fiscalização para códigos da TIPI que preveem a
alíquota zero do IPI, reclassificação essa mantida por este relator, conforme
exposto nos tópicos precedentes, é de se destacar a impossibilidade de
aproveitamento de qualquer crédito ficto sobre essas aquisições,
sobrevaloradas ou não, razão pela qual a sobrevaloração a ser discutida no
presente tópico passa a ter relevância apenas em relação à qualificação da
multa de ofício.
Se identificado que houve sobrevaloração dolosa (fraude, sonegação ou
conluio) nas aquisições de kits/concentrados de refrigerantes feitas pela
AMBEV junto à AROSUCO, estará justificada a qualificação da multa de
ofício imposta pela Fiscalização, caso contrário, se não restar comprovada a
sobrevaloração, ou se não restar comprovado que a sobrevaloração se deu
de forma dolosa (fraude, sonegação ou conluio), há que se afastar a
referida qualificação da multa de ofício.
Pois bem, analisando os argumentos postos pelas partes, bem como os
elementos de prova carreados aos autos, é possível identificar diversos
indícios de artificialidade nos preços dos kits/concentrados de refrigerantes.
Mas esses indícios não são aptos o suficiente para demonstrar que houve
uma sobrevaloração, quanto mais uma sobrevaloração dolosa (fraude,
sonegação ou conluio).
Fl. 5272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
8
E não me parece que possamos assumir que o dolo (fraude, sonegação ou
conluio) se revela a partir dos indícios de sobrevaloração apontados pela
Fiscalização.
A artificialidade nos preços não é algo incomum quando lidamos com
transações realizadas entre partes interdependentes, como é o caso que
envolve a AMBEV e a AROSUCO. Por isso é preciso que a Fiscalização
demonstre o preço esperado para o tipo de transação. Em outras palavras,
para que se possa concluir que houve sobrepreço (sobrevaloração) em
negócios realizados entre partes vinculadas, é preciso que se saiba o limite
a partir do qual esse sobrepreço restará caracterizado. E isso não foi
demonstrado pela Fiscalização.
Foi por essa mesma razão que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção, ao analisar o lançamento de IRPJ contra a AROSUCO/AMBEV,
relativo aos anos de 2015 a 2018, concluiu que o sobrepreço não restou
demonstrado nas aquisições de kits/concentrados de refrigerantes da
AMBEV junto à AROSUCO.
A seguir, reproduzo excerto do voto condutor do Acórdão 1201-006.249, de
22/02/2024, proferido pelo i. Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, na parte em que enfrenta essa matéria:
82. A autoridade administrativa aponta que a alegada prática do
sobrepreço na venda de produtos pela autuada (AROSUCO) à sua
controladora integral (AMBEV) seria fruto de um raciocínio simples:
“Quanto maior o preço dos “concentrados”, maior também é o custo de
produção dos refrigerantes e a AMBEV tem lucro menor. Em contraposição,
a AROSUCO, fornecedora do insumo, tem lucro mais alto: sua receita
aumenta sem que haja impacto no custo. Esse lucro “transferido” da
AMBEV para a AROSUCO tem tributação 75% inferior. Consequentemente,
ao invés de incidir a alíquota plena do IRPJ, de 25%, os lucros “transferidos”
sujeitam-se a uma alíquota efetiva de apenas 6,25%”.
83. O TVF indica diversos cenários econômicos para concluir que os preços
são exorbitantes, porém, não aponta qual o critério adequado do preço do
produto. Sugere que as margens de lucro auferida pela autuada seria
artificial, porém, mais uma vez, não diz qual o critério considerado razoável
na consideração do lucro tributável.
84. Essas matérias são controvertidas no Recurso Voluntário, havendo a
contribuinte justificado que o concentrado do produto avaliado pelo Fisco –
no caso, o insumo adquirido para “concentrado” para a produção do
refrigerante Guaraná Antártica – é o principal ativo que compõe o preço no
mercado nacional. Explicou, ainda, que a margens de ganhos do
concentrado no Brasil são muito superiores às margens do mercado
internacional, onde sua atividade demanda redução do preço do insumo
para produção destinada ao mercado externo, que não o valoriza tanto.
Fl. 5273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
9
85. A questão de fundo continua a mesma: qual o preço considerado
“correto” pela administração tributária para a venda do referido insumo?
Pode o Fisco desconsiderar transações comerciais por pretensa simulação
que causa sobrepreço se ele mesmo não indica qual seria o preço
considerado adequado?
86. Sobre o assunto, a PGFN aduziu em suas contrarrazões que “a
fiscalização constatou a atipicidade no fato de a precificação dissociar-se
em absoluto dos custos de produção, vinculando-se ao faturamento da
adquirente” e que “o arcabouço probatório coligido converge para
evidenciar a sobrevalorização nas operações intragrupo investigadas”.
Nesse sentido, conclui ser devida a qualificação da multa porque “as
práticas constitutivas da infração fiscal correspondem a acordo para
artificial transferência de receitas entre duas partes relacionadas para
obtenção de vantagem fiscal. Trata-se de típico ‘profit shifting’, prática que
necessariamente envolve conluio somado a fraude ou simulação. Por
consequente, a própria manutenção do lançamento importa o
reconhecimento das hipóteses de qualificação da multa de ofício”.
87. Se a Fazenda Nacional afirma que o arcabouço probatório comprova a
sobrevalorização, também não indica qual seria o preço de partida, apenas
reitera os mesmos critérios genéricos apresentados pela administração
tributários. É dizer: para concluir que algo ultrapassou algum limite, tem-se
que indicar o limite; para que algo seja considerado sobrepreço, tem-se que
indicar o que considera preço!
88. A falta de balizas objetivas na indicação de critério econômico que
atribua ao contribuinte o descumprimento de obrigação tributária torna
insuficiente a determinação da matéria tributável, tornando insubsistente o
lançamento. Mais ainda, tratando-se de questões que impliquem na
prática, em tese, de crime contra a ordem tributária, a atribuição de
artificialidade de operações comerciais não pode ser presumida por
critérios genéricos do agente da administração tributária que não aponte
em que medida o preço torna-se sobrepreço entre negócios realizados por
partes vinculadas.
Também foi nesse sentido o voto condutor do Acórdão 3402-012.354, de
lavra do i. Conselheiro Jorge Luís Cabral, proferido em julgamento realizado
em 17/10/2024, relativo a processo envolvendo as mesmas partes
interessadas no presente processo (AMBEV como contribuinte e AROSUCO
como responsável solidária), cujo excerto, na parte em que interessa,
reproduzo a seguir:
Entendo particularmente que a relação societária presente entre as
Recorrentes faz delas diretamente interessadas no resultado alcançado, no
entanto, a alegação da Autoridade Tributária é de que teria havido
sobrevaloração de preços, de forma abusiva, com o intuito de aumentar,
Fl. 5274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
10
mediante fraude ou simulação, a base de cálculo dos benefícios tributários
pretendidos.
Faltou então determinar qual seria o valor da majoração indevida, de forma
a dar materialidade à imputação, de maneira que entendo que a autuação
falhou em apresentar as devidas provas da materialidade apontada.
A apresentação de provas concretas e, no caso concreto, o arbitramento do
valor devido do benefício caso não tivesse ocorrido as hipóteses necessárias
à majoração da multa são exigências mandatórias e inafastáveis.
Apesar de todo o exposto, entendo que para haver a tipificação da fraude
ou simulação teria de haver a demonstração do valor da sobre valoração o
que não foi efetivado pela Autoridade Tributária por ausência de provas.
Considero com razão às Recorrentes.
Assim, não sendo possível afirmar que tenha havido uma
sobrevaloração dolosa (fraude, sonegação ou conluio) nos preços dos
kits/concentrados de refrigerantes, é de se afastar a responsabilidade
solidária da RECOFARMA.
Com base nos argumentos supra, dou provimento para reformar a r.
decisão a fim de excluir a RECOFARMA do presente feito por força da
ausência de solidariedade.
6
DO TEMA 322 DO STF.
A este respeito, merece provimento o pleito do recorrente, o qual será
apurado em sede de liquidação do julgado, caso as alíquotas de IPI sejam
positivas, consoante regra estabelecida no tema 322 do Egrégio STF.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT.
Dou provimento.
7
DOS MATERIAIS DE LIMPEZA.
Com a devida vênia, entende-se que o recorrente não tem razão. Isto
porque não há contato direto entre o produto objeto do pleito, para com o
produto em seu processo de industrialização final. Inclusive, a este
Fl. 5275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
11
respeito, assim se posicionou a decisão recorrida, cujos fundamentos são
adotados na integralidade neste voto:
Os produtos cujos créditos básicos de IPI foram glosados não se
caracterizam como matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) ou
material de embalagem (ME) nos termos do inciso I do artigo 226 do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2010).
Não há dúvida de que os referidos produtos – utilizados na higienização e
assepsia dos equipamentos, esteiras etc – são utilizados no processo
produtivo; entretanto, não são todos os produtos que se caracterizam
como matéria-prima ou produto intermediário.
Não basta que o insumo desapareça ou perca as suas funções físico-
químicas para que se considerem satisfeitos os requisitos do Parecer
Normativo no 65/79, sendo necessário que tal ocorra em função de ação
direta sobre o produto em elaboração. Em rigor, o insumo deve entrar em
“contato físico” com o produto em fabricação e ser consumido nesse
processo, participando intrinsecamente do processo industrial.
Portanto, nego provimento.
8
DA MULTA DE MORA
Em relação a este ponto, não assiste razão a recorrente, haja vista a
diferença tributária decorrente da classificação equivocada do produto.
Portanto, nego provimento para a reversão.
9
DOS JUROS PELA SELIC
Aplica-se a Súmula 108 do CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, nega-se provimento.
Fl. 5276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.911716/2020-12
12

Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, dou parcial provimento para possibilitar o creditamento nos
termos do tema 322 do STF;

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial para possibilitar o creditamento dos insumos nos
termos do tema 322 do STF.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Fl. 5277
DF CARF MF
Original